Tribunal: TJPA
Processo: 0800884-05.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800884-05.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BENEDITO DOS SANTOS MIRANDA, ELIELSON FERREIRA DE MACEDO, EMERSON DE ALENCAR GALVAO, JOAO LUIZ RAIOL E SILVA, JORGE LUIS SANTOS CARDOSO, MARCELO GERALDO DA SILVA, MARCELO GUIMARAES DA SILVA, MOISES MENDES DA SILVA, ODEBI GOMES PEREIRA, OSVALDO MORAES DE MELO, REGINALDO NAZARENO LOPES PEREIRA, RENATO SILVA DOS SANTOS, RONALDO BARBOSA RODRIGUES, WALDEILSON VIEIRA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº
0800884-05.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA)

AGRAVANTE:
BENEDITO DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS

ADVOGADO: EDUARDA TAMASAUSKAS – OAB/PA Nº 22.330 E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO À ISONOMIA NO CONCURSO PÚBLICO AFASTADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1- No presente caso,
não houve demonstração por parte dos agravantes de que r. decisão agravada possui algum vício a ser sanado e maiores digressões sobre os direitos das partes, nesta oportunidade, não se mostram convenientes, as quais podem ser tidas por antecipação do julgamento, notadamente porque as matérias expostas nas razões de agravo encontram-se diretamente entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, por ocasião da sentença após a efetivação de dilação probatória que estabelecerá de forma objetiva a aptidão ou não do agravante.
Precedentes do STJ.

2- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
restando prejudicada a análise do Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 27 de julho ao dia 03 de agosto de 2020.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém, 03 de agosto de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800884-05.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA)

AGRAVANTE:
BENEDITO DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS

ADVOGADO: EDUARDA TAMASAUSKAS – OAB/PA Nº 22.330 E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BENEDITO DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
Inaudita Altera Pars
(n.º 0840608-20.2017.814.0301) ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência tendo em vista a ausência de seus requisitos.

Pugnam, inicialmente, pela concessão da Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista o Autor/Agravante não poder arcar com as custas do processo.

Conta dos autos que o agravantes são militares estaduais e que se inscreveram para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (CHO), cujas regras estão previstas no Edital nº 001/2016, composto de quatro etapas.

Aduzem que foram classificados, ao final do certame, para além do número de vagas ofertadas.

Relatam que após iniciado o curso, os requerentes tomaram conhecimento que dois militares inabilitados no Teste de Avaliação Física-TAF obtiveram o direito de se matricular no Curso de Habilitação, por força de decisões judiciais, mesmo não tendo sido aprovados nas quatro fases do concurso, o que teria violado o edital e a ordem de classificação, para fins de convocação ao mencionado curso de habilitação.

Assim, diante dos fatos ora relatados, alegam a violação dos princípios da igualdade e impessoalidade, pleiteando a extensão do benefício concedido aos mencionados militares.

Por tais motivos, pleiteiam a concessão da tutela antecipada ao presente recurso a fim de compelir o ente agravado a imediata efetivação da matricula dos agravantes no Curso de Habilitação de Oficiais.

Ao final, almejam a reforma da r. decisão.

Em petição protocolada (Id 417065), requerem que seja o presente recurso redistribuído por prevenção à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento pelo agravo de Instrumento nº 0801799-88.2017.814.0000 ou à Desembargadora Diracy Nunes Alves pelo Agravo de Instrumento nº 0801280-16.2017.814.0000, tendo em vista ter por objeto a mesma causa de pedir e para não haver decisões conflitantes.

Em decisão interlocutória (ID 457029), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Por sua vez, os agravantes interpuseram agravo interno com pedido de reconsideração (ID 472802), requerendo seu conhecimento e provimento, modificando a decisão agravada, no sentido de garantir a concessão da medida antecipatória da tutela recursal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 539474).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em petição protocolada pelos agravantes (Id 2789038), informam o interesse no prosseguimento do feito, no sentido de que seja oportunizado aos agravantes a realização do curso e sua promoção, caso sejam aprovados, pelo que abrem mão de quaisquer valores atinentes ao feito, requerendo desde já, que a referida proposta seja submetida à parte contrária, em tudo observadas às formalidades legais.

Conforme certidão de Id. 3269438, decorreu o prazo legal sem ter sido apresentada manifestação pelo Estado do Pará.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
Plenário Virtual.

Belém, 07 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Primeiramente, considerando que os presentes autos já estão devidamente instruídos e prontos para julgamento, não há mais que se falar em reversão da decisão, seja por meio de recurso seja pedido de reconsideração, restando
prejudicado o agravo interno interposto
.

Isto posto, passo a análise do mérito do agravo.

Cinge-se o presente feito na reforma do
decisum

a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência tendo em vista a ausência de seus requisitos.

Urge se salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem, na hipótese dos autos, vislumbro que os argumentos expendidos pelos agravantes não foram capazes de desconstituir a decisão combatida, tendo em mira que não há elementos que evidenciem qualquer mudança no entendimento adotado.

De acordo com as razões apresentadas, vislumbro que os argumentos expendidos pelos agravantes não foram capazes de desconstituir a decisão de 1.º grau, na qual o magistrado de piso indeferiu o pedido de tutela antecipada, ao fundamento de inexistir a probabilidade do direito, uma vez que não foi observado prova quanto à alegada abusividade cometida pela Administração Pública no sentido de dar cumprimento às ordens judiciais apontadas pelos agravantes como causa da violação à isonomia no concurso público em questão.

Nesse viés, sendo certo que o sistema de apreciação de provas vigente no ordenamento pátrio é o do livre convencimento motivado, o magistrado tem liberdade para analisar tudo o quanto lhe for apresentado nos autos, decidindo de acordo com o seu entendimento, desde que tal decisão seja fundamentada e não se mostre ilegal, irregular, teratológica ou eivada de nulidade insanável.

Destarte, não houve demonstração por parte dos agravantes de que r. decisão agravada possui algum vício a ser sanado e maiores digressões sobre os direitos das partes, nesta oportunidade, não se mostram convenientes, as quais podem ser tidas por antecipação do julgamento, notadamente porque as matérias expostas nas razões de agravo encontram-se diretamente entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, por ocasião da sentença após a efetivação de dilação probatória que estabelecerá de forma objetiva a aptidão ou não do agravante.

A esse respeito, já decidiu esse Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO, PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. IMPETRAÇÃO EMBASADA EM LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES, EM SENTIDO CONTRÁRIO À CONCLUSÃO OFICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DOS LAUDOS MÉDICOS OFICIAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Tendo o Tribunal de origem afastado o suposto direito líquido e certo do impetrante à posse no cargo público para o qual fora aprovado em concurso, embasado nas conclusões da junta médica oficial, no sentido da inaptidão do candidato, portador da doença de Chron, a adoção de entendimento contrário mostra-se inviável, em mandado de segurança, diante da necessidade de dilação probatória, ressalvando-se, porém, as vias ordinárias.
Precedentes: STJ, MS 18.966/DF, Rel. p/ acórdão Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/03/2014; STJ, RMS 29.264/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 01/02/2012.

II. Para a abertura da via especial, requer-se o prequestionamento da matéria infraconstitucional. A exigência tem, como desiderato principal, impedir a condução, a esta Corte, de questões federais não debatidas, no Tribunal de origem. Hipótese em que o Tribunal a quo não emitiu qualquer juízo de valor acerca da tese de ausência de motivação dos laudos médicos oficiais. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.

III. É inviável o exame da tese de ofensa ao princípio da igualdade, uma vez que "não cabe a esta Corte, em recurso especial, o exame de matéria constitucional, cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna" (STJ, AgRg no AREsp 470.765/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2014).

IV. É irrelevante o fato de, por força da sentença concessiva do mandamus - posteriormente reformada, pelo acórdão recorrido -, o agravante ter sido empossado no cargo público almejado, em 2009. Isso porque, no julgamento do RE 608.482/RN (STF, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 29/10/2014), o Supremo Tribunal Federal firmou a compreensão no sentido de inaplicabilidade da chamada teoria do fato consumado, uma vez que a posse ou o exercício em cargo público, por força de decisão judicial de caráter provisório, não implica a manutenção, em definitivo, do candidato que não atende à exigência de prévia aprovação em concurso público, conforme prevista no art. 37, II, da Constituição da República, na medida que tal valor constitucional deve preponderar sobre o interesse individual do candidato, que não pode invocar, na hipótese, o princípio da proteção da confiança legítima, pois conhece a precariedade da medida judicial.

V. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 314.884/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015)

......................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS DA JUNTA OFICIAL E OS TRAZIDOS PELO PARTICULAR. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO NA ORIGEM SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DA VIA ORDINÁRIA, ART. 19, DA LEI N. 12.016/2009.

2. O acórdão recorrido considerou a via mandamental inadequada, já que seria impossível visualizar de plano que o laudo da junta médica seria nulo, em cotejo com as informações médicas de fonte particular. Assim, com base nos dados carreados aos autos, acordou que qualquer deliberação exigiria a realização de perícias e de contraditório.

3. "A legitimidade do mérito do ato administrativo só pode ser afastada judicialmente mediante a realização de perícia médica, a fim de que se apure, com a certeza técnica recomendável, se é o laudo médico da Administração ou o laudo médico do particular que está em dissonância com a realidade. Ocorre que é vedada a dilação probatória em mandado de segurança" (RMS 32.164/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.11.2010).

(AgRg no RMS 33928 / SC, Relator Min. HUMBERTO MARTINS, publicado em 27/10/2011)

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608482 / RN. POLICIAL MILITAR. GRAU. ACUIDADE VISUAL. REQUISITO PREVISTO NO EDITAL, REGULAMENTO E EM LEI ESPECÍFICA. LEI ESTADUAL Nº 6.626/2004. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO DE IMISCUIR-SE
NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VALORES MÍNIMOS NÃO ALCANÇADOS. EXAME OFTALMOLÓGICO. REPROVADO NO EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AÇÃO APOIADA EM LAUDOS PARTICULARES QUE DIVERGEM DA AVALIAÇÃO FEITA PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO CERTAME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ NO AGRG NO RMS 33928 / SC. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2015.02042761-92, 147.179, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-11, Publicado em 2015-06-15)

Com efeito, em que pesem os demais fatos relatados pelos recorrentes, estes não se mostram suficientes, pelo menos em sede de cognição sumária, tendo em vista a inobservância ao disposto no edital no que se refere a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais.

Note-se que o Edital nº 001/2016 – Processo de Seleção Interno para Matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais – CHO, da Polícia Militar do Estado do Pará, determinou:

“11. DA MATRÍCULA

11.1 Os candidatos aprovados e classificados
dentro do número de vagas
estabelecido neste Edital serão chamados para o matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.

11.2 Os candidatos serão matriculados no Curso de Habilitação de Oficiais/2017, conforme o número de vagas estabelecidas no subitem 1.1 do presente edital.”

Presente essa moldura, os candidatos tinham plena ciência das regras do concurso, não havendo plausibilidade para insurgência quanto ao argumento de preterição dos agravantes em relação aos militares convocados em virtude decisões judiciais, uma vez que se trata de fatos diferentes, conforme explanado
alhures
.

Desta forma, não verifico, neste momento processual, qualquer ilegalidade do processo seletivo em questão, visto que apenas e tão somente se cumpriu os termos já previstos no edital de convocação.

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais Superiores,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/BA 1/2012. ENTREGA INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

Diante desse quadro, ausente um dos requisitos para concessão da medida antecipatória, qual seja, a probabilidade do direito alegado, inviável seu deferimento, nesse momento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, b, do NCPC c/c art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA
, conheço e nego provimento ao presente recurso, por encontrar-se contrário a jurisprudência dominante de Cortes Superiores.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, 03 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2020